Tribunal: STF
Processo: ARE 1486352
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Paulo Sérgio da Silva Ferreira, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim fundamentado:



    “O autor pretende com o ajuizamento desta demanda, compelir os réus ao fornecimento do medicamento JAVAKI (FOSFATO DE RUXOLITINIBE) - 10 mg/dia; 120 comprimidos por mês, de altíssimo custo(cerca de 16 mil reais a caixa com sessenta comprimidos), sendo que o tratamento mensal do autor implica na aquisição de 120 comprimidos. 



    O referido fármaco não é disponibilizado pelo SUS no âmbito do Estado do Rio de Janeiro ou do Município do Rio de Janeiro, bem como, sequer foi incorporado ao SUS, na medida em que ainda se encontra em análise pelo CONITEC, mas para outra patologia diversa da apresentada pelo autor, muito embora possua indicação em bula para o seu tratamento. 



    É certo o dever de prestar a assistência farmacêutica, de igual modo não se desconhece a possibilidade da exigência judicial da adoção de política pública garantida pela Constituição Federal. 



    Em julgamento ainda não concluído no Supremo Tribunal Federal, consta no voto do Min. Luís Roberto Barroso no voto que proferiu no Recurso Extraordinário nº 566.471/RN: "É preciso, tanto quanto possível, reduzir e racionalizar a judicialização da saúde, bem como prestigiar as decisões dos órgãos técnicos, conferindo caráter excepcional à dispensação de medicamentos não incluídos na política pública". Diante disso, Barroso propôs que ‘a demonstração de que a não incorporação do medicamento não resultou de decisão expressa dos órgãos competentes’ fosse erigida a requisito necessário ao deferimento da prestação de saúde pelo Poder Judiciário’ 



    Como bem ilustrado pela Exa. Promotora de Justiça oficiante, cuida-se de condição perfeitamente razoável, na medida em que, salvo demonstração cabal em contrário, os atos administrativos presumem-se legais e legítimos. Nestes termos prossegue o I Ministro: ‘Para tanto, proponho 5 (cinco) requisitos cumulativos que devem ser observados pelo Poder Judiciário para o deferimento de determinada prestação de saúde. São eles: (I) a incapacidade financeira de arcar com o custo correspondente; (II) a demonstração de que a não incorporação do medicamento não resultou de decisão expressa dos órgãos competentes; (III) a inexistência de substituto terapêutico incorporado do SUS; (IV) a comprovação de eficácia do medicamento pleiteado à luz da medicina baseada em evidências; e (V) a propositura da demanda necessariamente em face da União, já que a responsabilidade pela decisão final sobre a incorporação ou não de medicamentos no âmbito do SUS é, em regra, desse ente federativo.’ 



    Isso porque ‘no caso de demanda judicial por medicamento incorporado pelo SUS (i.e., incluído na política pública de saúde, devendo ser objeto de dispensação gratuita), não há dúvida acerca da obrigação do Estado de fornecê-lo ao requerente. Em tais circunstâncias, a atuação do Judiciário volta-se apenas a efetivar as políticas públicas já formuladas no âmbito do sistema de saúde. 



    Nessa hipótese, deve-se exigir apenas que o requerente comprove (I) a necessidade do fármaco e (II) a prévia tentativa de sua obtenção na via administrativa. Já no caso de demanda judicial por medicamento não incorporado pelo SUS, inclusive quando de alto custo, o Estado não pode ser, como regra geral, obrigado a fornecê-lo. 



    Não há sistema de saúde que possa resistir a um modelo em que todos os remédios, independentemente de seu custo e impacto financeiro, devam ser oferecidos pelo Estado a todas as pessoas. É preciso, tanto quanto possível, reduzir e racionalizar a judicialização da saúde, bem como prestigiar as decisões dos órgãos técnicos, conferindo caráter excepcional à dispensação de medicamentos não incluídos na política pública’ (RE nº 566.471/RN). 



    Seguindo a esteira desse entendimento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, proferiu decisão no Recurso Extraordinário nº 566471, interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte, em face de decisão proferida em primeiro grau de jurisdição daquele Estado, que determinou a sua obrigação ao fornecimento de medicamento de alto custo não disponibilizados no SUS. 



    Entendeu o Colendo STF que o Estado não é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo solicitados judicialmente, quando não estiverem previstos na relação do Programa de Dispensação de Medicamentos em Caráter Excepcional, do SUS, como é o caso dos autos. Segundo o parecer do NAT, o medicamento pleiteado, não integra nenhuma lista oficial de medicamentos (Componentes Básico Estratégico Especializado) dispensados através do SUS, no âmbito do Município e do Estado do Rio de Janeiro, além de ainda estar em análise pelo CONITEC, para patologia diversa que não a apresentada pelo autor. 



    Por esta razão, não resta dúvidas de que a competência para apreciação do pedido do autor é da Justiça Federal devendo, como já exposto acima, ser voltada a sua pretensão em face da União, seja para obter a decisão da CONITEC no caso concreto, seja para incluir o medicamento postulado no PCDT, sendo este Juizado Fazendário absolutamente incompetente para o processamento e julgamento desta demanda. 



    Cumpre ressaltar que o fornecimento da substância em comento não se inclui na terapêutica regularmente prevista pelo SUS, consistindo, ademais, em um tratamento desaprovado pela CONITEC e notoriamente dispendioso que contraria o princípio da universalidade do atendimento, um dos princípios fundantes do Sistema Único de Saúde. 



    Ademais disso, informa a I Promotora de Justiça em seu parecer: breve pesquisa na internet revela que o plenário da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) recomendou a não incorporação no SUS do medicamento ruxolitinibe para o tratamento de pacientes com mielofibrose primária, mielofibrose pós policitemia vera ou mielofibrose pós trombocitemia essencial, de risco intermediário-2 ou alto. A Comissão considerou o ruxolitinibe como um medicamento paliativo, associado a eventos adversos. Além disso, apontou que a tecnologia não pode ser considerada como custo-efetiva em comparação com melhor tecnologia já disponível (http://conitec.gov.br/images/ Relatorios/2020/Ruxolitinibe_mielofibrose_531_2020_FINAL.pdf)."



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 6º e 196 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte a quo decidiu pela impossibilidade de fornecimento do medicamento pretendido em razão da existência de melhor tecnologia já disponível com menor custo. Nesse cenário a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1312944 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.08.2021)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de medicamentos. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1437477 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19.04.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente